Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015504-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias, Licença Prêmio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – SERVIDORA APOSENTADA – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – TAXA SELIC – NÃO

OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão quanto à incidência imediata das alterações implementadas pela Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o e 5o), a qual dispõe que a atualização monetária de remuneração do capital e compensação da mora, inclusive do precatório, deverá ser feita com a incidência uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Alega que o referido dispositivo é aplicável ao caso porque o texto é expresso em determinar o uso da taxa Selic para todas as discussões, independente de sua natureza.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o vício apontados e determinar a utilização da taxa SELIC como parâmetro de incidência de juros e de correção monetária.

Contrarrazões ao ID 147932689
.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2. Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão quanto à incidência imediata das alterações implementadas pela Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o e 5o), a qual dispõe que a atualização monetária de remuneração do capital e compensação da mora, inclusive do precatório, deverá ser feita com a incidência uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de Apelação, com a consequente ratificação da sentença, senão vejamos:

“(...) Quanto ao termo inicial da correção monetária, correta a sentença de primeiro grau que fixou a correção desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA DATA DA APOSENTAÇÃO – REJEITADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO - SERVIDOR APOSENTADO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS COMPROVADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito de conversão em pecúnia de licença prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor. O termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor ou de sua exoneração, pois é nesse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasce o direito à conversão em pecúnia de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licençasprêmio e férias não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança. (N.U 1035842-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) (...)”
(ID 144956662).

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ademais, a questão ora debatida, quanto à aplicação da EC 113/2021 trata-se de inovação recursal, uma vez que em nenhum momento foi feito tal pedido, nem mesmo foi objeto da apelação, bem como não foi submetida ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.
(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento
.(...)
(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

Ante o exposto, ausente qualquer omissão a ser sanada,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022